Tribunal: CARF
Processo: 15504.726128/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726128/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
DJALMA DE OLIVEIRA FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2011
CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA.
Consideram-se decaídas apenas as contribuições apuradas, relativas à obra de
construção civil, quando há a comprovação do término da obra em período
superior a cinco anos, contados da data da efetivação do lançamento.
PROVA PERICIAL. SÚMULA CARF N° 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 151/160, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente da falta de recolhimento das contribuições sociais previdenciárias relacionadas ao
período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726128/2011-64
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726128/2011-64

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Compõem o processo 15504.726128/2011-64 os seguintes autos de infração lavrados
por descumprimento de obrigações principais referentes às contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração relativa à mão de obra empregada na execução de obra
de construção civil, matrícula CEI 70.006.06174/60, consolidados em 16/12/2011:
AI 51.007.066-3, no valor total de R$ 51.435,83, referente às contribuições da empresa,
inclusive para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência
da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
AI 51.007.067-1, no valor de R$ 17.890,72, referente às contribuições dos segurados
empregados.
AI 51.007.068-0, no valor de R$ 12.970,77, referente às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos denominadas terceiros (Salário Educação, Incra, Senai, Sesi e
Sebrae).
Conforme relatório fiscal, item 3, fl. 115, a obra teve sua execução iniciada em 1958 em
um terreno de 360 m2, com área original de 96 m2, consistindo em um barracão
residencial. No ano de 1991 a área do terreno foi alterada para 467m2. Em 1995 a área
construída foi alterada e desmembrada, passando a ser constituída de 338 m2 residencial
do tipo APB e 550 m2 não residencial do tipo LJB. Em 1999 houve ampliação da área
do terreno para 842 m2 (da área não residencial para 745 m2 e da área residencial para
367 m2). Tais fatos foram constatados através da Certidão de 1o Lançamento Tributário
com Histórico – IPTU, da Planta Básica, das guias referentes ao IPTU de 2011 do
imóvel residencial e do não residencial.
Confrontado o Habite-se com os documentos mencionados constatou-se a existência de
um acréscimo realizado em período não decadente de 49,33 m2 na área residencial e de
409,01 m2 na área não residencial, como demonstrado à fl. 116 do relatório fiscal.
Acrescenta a fiscalização (relatório fiscal, item 5) que ao analisar a documentação
apresentada pelo contribuinte constatou a existência de uma edificação com três
pavimentos, que em sua execução fica clara a impossibilidade de elaborá-la sem a
reforma da área preexistente.
O valor da remuneração da mão-de-obra empregada na obra em questão foi apurado por
aferição indireta com base no Custo Unitário Básico – CUB da construção civil
fornecido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil – Sinduscon de Belo
Horizonte, como previsto na Lei 8.212/1991, artigo 33, § 4o, e na Instrução Normativa
RFB 971/2009, artigos 342 e 344, vigente à época da emissão do ARO, como consta do
relatório fiscal, fl. 116.
Foi considerada como competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão do
ARO 765725 em 04/2011(relatório fiscal, item 7).
Para fins de cálculo, a área construída em período decadente foi considerada como área
regularizada (relatório fiscal, item 8, fl. 117).
Foram examinados pela fiscalização e anexados ao processo os seguintes documentos:
- Certidão de Baixa e Habite-se no 01385/2009, fl. 37, datada de 15/7/2009, processo
01-175692/08-20, referente ao prédio misto, com as seguintes características: Bloco 1
– 1o pavimento (não residencial) – 1o nível (não residencial) 623,93 m2; 2o nível (não
residencial) 260,00 m2, 2o pavimento (residencial) 416,33 m2; Bloco 2 (não residencial)
– 1o pavimento 270,08 m2.
- Certidão de Baixa e Habite-se no 02894/2011, fl. 26, datada de 4/11/2011, referente ao
mesmo processo (01-175692/08-20), com alteração na especificação dos lotes 003 (três)
e 004 (quatro) para lotes 002 (dois) a lote 004 (quatro), mantendo as demais
informações do Habite-se fornecido anteriormente.
- Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil – DISO, fls. 35/36,
constando como datas de início da obra 13/7/2007 e término 13/7/2009.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726128/2011-64

- Certidão de 1o Lançamento Tributário com Histórico – IPTU, fl. 39, que registra o
seguinte histórico: em 1991 a área do terreno foi alterada para 467m2; em 1995 a área
construída foi alterada e desmembrada, passando a ser constituída de 338 m2 residencial
do tipo APB e 550 m2 não residencial do tipo LJB; em 1999 houve ampliação da área do
terreno para 842 m2, alteração da área construída não residencial para 745 m2 e da área
construída residencial para 367 m2.
- Certidão de Registro de Imóvel, fl. 45, referente aos lotes 3 e 4 do quarteirão 2 do
Bairro São Salvador, pertencente ao Depósito Monteiro Ltda, vendido em 30/7/1976
para José Monteiro Simões e Djalma de Oliveira Fernandes e em 20/6/1980 passou a ser
de propriedade apenas do Sr. Djalma de Oliveira Fernandes.
- Planta Básica do Imóvel, obtida através de consulta ao Sistema de Administração
Tributária e Urbana – SIATU, fls. 49/53.
- Guias de Recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano – 2011, do imóvel não
residencial e do imóvel residencial, fls. 55 e 57, constando: - tipo de imóvel: loja (área
do terreno 842 m2 e área construída 745 m2) e tipo de imóvel: apartamento (área do
terreno 842 m2 e área construída 367 m2).
- Aviso de Regularização de Obras – ARO emitido em 28/4/2011, fls. 61/63, com
ciência ao procurador em 4/5/2011.
- Projetos arquitetônicos protocolados na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em
6/5/2009, fls. 73/74.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
O contribuinte teve ciência das autuações em 20/12/2011 (assinatura aposta às fls. 3, 8 e
13) e apresentou impugnação em 17/1/2012, fls. 78 a 83, com as seguintes alegações:
Diz que realizou diversas obras e ampliações no terreno de sua propriedade, sendo a
última concluída em 2005, época em que o terreno contava com uma área construída de
1.553 m2.
Informa que após 2005 construiu apenas uma pequena área coberta no terraço, medindo
17 m2, que pelo seu tamanho não pode ser classificada como obra ou reforma.
Esclarece que em 2009 protocolou junto a Prefeitura pedido de Habite-se de toda a
construção, que totalizava 1.570 m2, tendo sido deferido o pedido em 2011.
Argumenta que a fiscalização entendeu que o impugnante teria edificado após 2005,
uma área de 49,33 m2 na área residencial e 409,01 m2 na área não residencial, e, ainda,
considerou que para construção das áreas mencionadas seria necessária a reforma de
745 m2 da área não residencial e de 367 m2 da área residencial.
Alega que não consta dos autos qualquer indício de que a suposta edificação de 49,33
m2 na área residencial e 409,01 m2 na área não residencial dependeria da reforma das
áreas já existentes, tratando-se, portanto, de mera presunção fiscal da ocorrência de fato
gerador de contribuição previdenciária.
Argui que conforme conclusão do laudo técnico emitido em 12/1/2012 (que anexa à fl.
103), os prédios 111 e 131 da R. Jerusalém e 101 e 105 da R. Egito, B. Patrocínio – BH,
são constituídos de dois blocos com uma área total de aproximadamente 1.553 m2 e já
estavam, à exceção da área coberta no terraço, edificados em 08/2005, o que afasta o
fundamento fiscal de que as edificações teriam sido concluídas em 04/2011.
Aduz que, como os novos acréscimos já haviam sido finalizados em 08/2005, o
lançamento deveria ter ocorrido até 08/2010, razão pela qual está o crédito tributário
fulminado pela decadência, uma vez que a intimação do impugnante somente ocorreu
em 20/12/2011.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726128/2011-64

Alega que o fiscal autuante não fez nenhuma vistoria ou diligência no referido imóvel,
não tendo qualquer razão técnica para presumir que as novas construções dependeriam
da reforma das demais áreas.
Anexa, como prova de suas alegações, os seguintes documentos:
- Foto aérea do terreno, com data de 08/2005, identificada pelo número 603-7800,
acompanhada de declaração da empresa Fototerra Atividades de Aerolevantamentos
Ltda atestando a autenticidade da mesma, fls. 97 e 98.
- Conclusão do Laudo Técnico datado de 12/1/2012, elaborado com base na imagem
ortofoto 603-7800, pelo engenheiro agrimensor Mário Carlos, fl. 103, acompanhada da
ART 14201200000000425353, fl. 105/106.
- Nota Fiscal Fatura emitida pela Telemig, competência 12/1998, em nome de Depósito
Monteiro Ltda, fl. 109.
- Aviso de Lançamento - Banco do Brasil, emitido em 27/11/1998, para Depósito
Monteiro Ltda, fl. 110.
Requer a realização de perícia para:1) com base na vistoria do imóvel e no levantamento
aerofotogramétrico confirmar a conclusão do laudo técnico no sentido de que a
construção de 49,33 m2 na área residencial e 409,01 m2 na área não residencial já
estava edificada em 08/2005; e 2) através do exame da estrutura das edificações, atestar
que a construção de 49,33 m2 na área residencial e 409,01 m2 na área não residencial
não dependeria da reforma ou modificação das construções já existentes. Formula
quesitos e indica perito às fls. 81/82.
Pede revisão do crédito tributário visando a adoção do CUB de abril/2011 relativo a
CSL-8, no valor de R$ 888,53/m2, sob o argumento de que em se tratando de áreas com
destinação residencial e comercial, deve ser considerada preponderante para fins de
cálculo, a área comercial – salas e lojas.
Requer seja dado provimento à impugnação para reconhecer a decadência, pois o
acréscimo de áreas e as eventuais reformas foram concluídas em 2005.
Requer seja excluída a exigência relativa à reforma de 745 m2 da área não residencial e
de 367 m2 da área residencial, que jamais ocorreu, bem como determinar a adoção do
CUB de abril/2011, CSL-8, no valor de R$ 888,53 m2.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA (Resolução no 02-001.664, fls.
125 e 126)
Em 17/10/2013, a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte – DRJ/BHE, decidiu por converter o julgamento em diligência para
que a fiscalização se manifestasse a respeito das alegações do contribuinte, citando os
motivos que a levaram a concluir pela necessidade de reforma das áreas preexistentes
para realização da obra a regularizar.
INFORMAÇÃO FISCAL (fls. 129 e 130)
Em atendimento ao solicitado, a auditora fiscal autuante elaborou informação fiscal de
fls. 129/130, por meio da qual:
Esclarece que a análise para baixa da obra (DISO – fls. 35/36) se deu com base na
documentação apresentada pelo contribuinte.
Cita o conceito de reforma de que trata a Instrução Normativa – IN/RFB 971/2009,
artigo 322, inciso IV, ressaltando que tal conceito já constava da IN/SRP 03/2005,
artigo 413, inciso IV, onde se considera reforma a modificação de uma edificação ou a
substituição de materiais nela empregados, sem acréscimo de sua área.
Conclui pela manutenção do lançamento fiscal, apresentando os seguintes argumentos:
1) as informações que constam no processo da DISO e no projeto sustentam que o
acréscimo não se deu como unidade distinta (separada) da área preexistente
(decadente/regularizada), sendo, portanto, parte integrante (junto) da área decadente/regularizada;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726128/2011-64

2) por se tratar de obra que integra edificação já existente é normal, no mínimo, a
renovação da pintura da área existente quando do acréscimo da nova área, portanto,
também deve ser considerada a reforma;
3) através de foto da Rua Jerusalém com Egito, datada de julho de 2011, extraída do
sítio Google Earth na internet, verifica-se que o imóvel está em perfeito estado de
conservação, onde se encontra em funcionamento o Depósito Monteiro Ltda;
4) na perspectiva aérea, foto datada de 19/4/2011, nota-se que houve, no mínimo,
revisão no telhado com substituição de material;
5) não foi apresentado laudo técnico de engenheiro(a)/ arquiteto(a) competente na área
de construção civil, informando que não houve qualquer tipo de alteração na área
preexistente.
ADITIVO À DEFESA
Cientificado do resultado da diligência em 22/1/2014 (Aviso de Recebimento – AR, fl.
135), o contribuinte apresentou aditivo à defesa em 30/1/2014, fls. 138 a 142,
argumentando em relação aos termos da Informação Fiscal:
Diz que o lançamento não se baseou num fato gerador, mas no “entendimento
dominante”.
Estranha o fato de que a foto apresentada pelo Impugnante, tirada com autorização do
Ministério da Defesa de n° 001/2005, expedida em 3/1/2005, referente ao Projeto
AVOEN, não mereceu sequer ser analisada pela fiscalização. Mas a foto do "Google
Earth" acessada na internet, foi capaz de mostrar não apenas o telhado, mas também que
foi realizada uma revisão, com troca das telhas, após o ano de 2005.
Argumenta que a foto da fiscalização permite concluir que existe um telhado, porém,
por maior que seja a definição, não é possível inferir se as telhas foram substituídas após
2005 com base apenas numa foto.
Quanto ao questionamento da fiscalização de que não foi apresentado laudo técnico,
contrapõe afirmando que houve sim a apresentação de um laudo confirmando que as
últimas obras realizadas no terreno do impugnante são do ano de 2005, porém o fisco
não se pronunciou sobre ele.
Aduz que o novo laudo, que pretensamente deveria atestar a ausência de reforma, seria
facilmente superado se algum membro da fiscalização tivesse diligenciado à
propriedade do impugnante, onde constataria que o estado atual de conservação da
construção é condizente com um imóvel edificado/reformado em 2005, ou seja, 8 anos
atrás.
Diz que solicitou a realização de perícia na defesa inicialmente apresentada com o
intuito de mitigar eventuais dúvidas que ainda existissem.
Requer seja reconhecida a decadência, uma vez que o acréscimo de área e as eventuais
reformas foram concluídos em 2005.
Caso se mantenha a autuação, considerando que o lançamento não pode se fundar no
"entendimento dominante", no que é normal ou mesmo numa conclusão absurda obtida
através do exame de uma foto encontrada na internet, requer seja excluída a exigência
relativa à reforma de 745 m2 da área não residencial e de 367 m2 da área residencial.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 151):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2011
CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726128/2011-64

Somente consideram-se decaídas as contribuições apuradas, relativas à obra de
construção civil, quando há a comprovação do término da obra em período superior a
cinco anos, contados da data da efetivação do lançamento.
PROVA PERICIAL.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 176/184, alegando em síntese: a) violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, decorrente do indeferimento da produção da prova pericial; b) decadência.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA, DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL
Quanto a este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Quanto ao pedido de produção de prova pericial, este não deve ser atendido, pois o fato
gerador das contribuições sociais foi apurado com base em documentos do próprio
sujeito passivo (Habite-se, certidão com histórico de IPTU, comprovantes de pagamento
de IPTU, planta e projeto arquitetônico), portanto suficientes para a comprovação da
existência do débito.
Ressalte-se que a perícia tem ainda por objetivo firmar o convencimento do julgador,
ficando a seu critério indeferi-la se entendê-la desnecessária, conforme estabelece o
Decreto 70.235/1972, artigo 18:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Verifica-se que a perícia não constitui direito subjetivo do autuado, cabendo ao julgador
recusá-la se entendê-la desnecessária, além de estar reservada para matérias complexas
ou pontos duvidosos, que requerem conhecimentos especializados, não sendo o caso
presente, haja vista que o processo já contém os elementos necessários para seu
deslinde.
Indefiro, assim, o pedido de perícia por não existir razão ou motivação para ser
realizada.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726128/2011-64

Conforme se verifica da decisão recorrida, a prova pericial foi indeferida de forma
motivada e portanto, aplicável ao caso o disposto na Súmula CARF n° 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não prospera a alegação do contribuinte quanto a este ponto.
DECADÊNCIA
Com relação à alegação de decadência, deve ser observado o disposto na Instrução
Normativa RFB 971/2009, no artigo 390:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
[...]
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria a RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726128/2011-64

V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas a
DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.(grifei)
Quanto a este ponto, peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com
a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
No presente caso, o término da obra está demonstrado pelo Habite-se, certidão de
lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU e comprovante de
pagamento de IPTU (Instrução Normativa RFB 971/2009, artigo 390, § 3o, incisos I, II e
III).
Não consta dos autos informação no sentido de que o contribuinte tenha questionado
junto a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte os números informados nos referidos
documentos pelo órgão público.
Na falta de documentos identificados no § 3o, o contribuinte poderia apresentar três dos
documentos citados do § 4o, supratranscritos. Contudo apresentou somente a foto aérea
do terreno acompanhada de conclusão de laudo técnico.
A Nota Fiscal/Fatura da Telemig, bem como o comprovante bancário, juntados aos
autos pelo impugnante, não são capazes de comprovar, nos termos da legislação de
regência citada, que a obra referente ao acréscimo foi realizada em período abarcado
pela decadência.
Tais documentos não demonstram sua vinculação inequívoca com a obra objeto do
lançamento, pois tanto a fatura da Telemig como o comprovante bancário indicam
apenas o endereço do Depósito Monteiro que está no 1o pavimento.
Em relação ao pedido de revisão para que seja considerada como data do ARO 04/2011
e enquadramento no CSL-8, cabe ressaltar que foram esses os dados considerados pela
fiscalização como pode ser visto no documento de fls. 61/62. O valor do m2 atribuído
pela auditora fiscal de R$ 887,42 é inferior ao solicitado pelo impugnante de R$888,53.
Relativamente à reforma considerada como necessária à realização do acréscimo
procedido em área já existente, contrapõe o impugnante alegando que o laudo técnico
apresentado na defesa não foi analisado, que a conclusão da fiscalização baseou-se em
“entendimento dominante” e em foto publicada na internet por meio do "Google Earth".
O laudo técnico apresentado na impugnação, fl. 103, objetivou, como consta no próprio
documento, demonstrar que a obra foi edificada em período abrangido pela decadência.
Tal documento não se presta a atestar se houve (ou não) qualquer tipo de alteração na
área preexistente.
De fato, como alega o impugnante, as fotos publicadas na internet por meio do “Google
Earth” não são, por si só, suficientes para comprovar a realização (ou não) de reforma
em área preexistente. Contudo, servem para corroborar as conclusões da fiscalização.
Conforme restou constatado pela auditora fiscal autuante, após a análise dos
documentos acostados aos autos: a obra teve sua execução iniciada em 1958 em um
terreno de 360 m2, com área original de 96 m2, consistindo em um barracão residencial.
Em 1991 a área do terreno foi alterada para 467m2. Em 1995 a área construída foi
alterada e desmembrada, passando a ser constituída de 338 m2 residencial e 550 m2 não
residencial e em 1999 houve ampliação da área residencial para 367 m2 e da área não
residencial para 745 m2.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726128/2011-64

Tais informações constam na Certidão de 1o Lançamento Tributário com Histórico –
IPTU (fl. 39), na Planta Básica do Imóvel (fls. 49/53) e nas guias referentes ao IPTU de
2011 do imóvel residencial e do não residencial (fls. 55/57).
Confrontado o Habite-se com os documentos mencionados a fiscalização constatou a
existência de um acréscimo de 49,33 m2 na área residencial e de 409,01 m2 na área não
residencial (realizado em período não decadente).
A fiscalização verificou, ainda, que tal acréscimo não se deu como unidade distinta
(separada) da área preexistente. Foi constatada a existência de uma edificação com três
pavimentos, o que demonstra a necessidade de reforma da área preexistente para sua
execução.
As Certidões de Baixa e Habite-se (fls. 26 e 37), comprovam tais informações, de que o
imóvel corresponde a um prédio misto, de 2 blocos, com as seguintes características:
Bloco 1 – 1o pavimento (não residencial) – 1o nível (não residencial) 623,93 m2; 2o
nível (não residencial) 260,00 m2 , 2o pavimento (residencial) 416,33 m2; Bloco 2 (não
residencial) – 1o pavimento 270,08 m2.
Assim, tendo constatado que a realização do acréscimo é parte integrante da área
preexistente, a fiscalização concluiu que para sua realização também foi necessária a
realização de reforma, cujo conceito está definido na da IN SRP 03/2005, artigo 413,
inciso IV e na IN RFB 971/2009, artigo 322, inciso IV:
IN SRP 03/2005:
Art. 413. Considera-se:
IV - reforma, a modificação de uma edificação ou a substituição de materiais nela
empregados, sem acréscimo de área;
IN RFB 971/2009:
Art. 322. Considera-se:
IV - reforma, a modificação de uma edificação ou a substituição de materiais nela
empregados, sem acréscimo de área;
O contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que o acréscimo
realizado não necessitou de reforma da área já construída ou de que essa ocorreu em
área menor, invalidando a conclusão fiscal de que por se tratar de acréscimo na mesma
unidade a reforma foi imprescindível.
Assim sendo, em que pese seu entendimento contrário, como o contribuinte não logrou
êxito em comprovar, nos termos da legislação aplicável ao caso (a qual deve ser
obrigatoriamente observada pelos agentes fiscais, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do CTN, art. 142, parágrafo único), que o acréscimo da obra
tenha sido executada inteiramente em período abrangido pela decadência e que não
tenha ocorrido reforma na sua realização, correto o procedimento fiscal realizado.
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.718 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726128/2011-64

Fl. 227
DF CARF MF
Original